Tribunal: TJSP
Processo: 0004513-75.2014.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA LOMBAR – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de nexo causal entre a afecção e o labor, descabe indenização acidentária

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA LOMBAR – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de nexo causal entre a afecção e o labor, descabe indenização acidentária – Sentença de parcial procedência reformada – Reexame necessário provido, recursos voluntários prejudicados.